Tribunal: TJPA
Processo: 0827655-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827655-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SERGIO DA ROCHA BRASIL

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUÍZO 100% DIGITAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, negou a tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital, indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos consignados e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta hipossuficiência econômica, vício de consentimento na contratação em razão de comprometimento de sua saúde mental, presença dos requisitos para suspensão imediata dos descontos incidentes sobre verba alimentar e cabimento do Juízo 100% Digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça ao agravante; (ii) estabelecer se há probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para deferir tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos decorrentes dos empréstimos consignados; e (iii) determinar se deve ser reformada a decisão que indeferiu, por ora, a tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, que somente pode ser afastada por elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com o benefício.

A aferição da hipossuficiência não se limita à renda bruta anual considerada de forma isolada, devendo observar a capacidade efetiva de a parte suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Os documentos juntados pelo agravante, consistentes em contracheque, extrato bancário, declaração de hipossuficiência, documentos médicos e comprovantes de despesas ordinárias e de tratamento de saúde, revelam quadro suficiente, neste momento processual, para autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

A constituição de advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício da gratuidade da justiça.

A suspensão imediata dos descontos dos empréstimos consignados exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A documentação médica indica quadro clínico sensível, mas não comprova, de forma segura e imediata, incapacidade civil ou vício de consentimento no momento exato da celebração dos contratos, o que demanda instrução probatória mais aprofundada, com contraditório e eventual produção de prova técnica.

A controvérsia sobre a higidez do consentimento envolve fatos sensíveis e controvertidos, incompatíveis, por ora, com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

A sustação da execução contratual interfere diretamente na eficácia de negócios jurídicos formalmente constituídos e, sem demonstração robusta dos requisitos legais, recomenda especial cautela jurisdicional.

O Juízo 100% Digital, disciplinado pela Resolução nº 345/2020 do CNJ, não possui aplicação absoluta e deve ser compatibilizado com as particularidades da causa e com a adequada condução do processo pelo juízo natural.

A possibilidade de produção de prova técnica e de prática de atos potencialmente incompatíveis com a tramitação exclusivamente digital afasta, nesta fase, a constatação de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão.

A definição sobre a tramitação no Juízo 100% Digital constitui providência de condução procedimental e, sem demonstração de prejuízo concreto e imediato à parte, não autoriza modificação da decisão por via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça deve ser concedida à pessoa natural quando os elementos dos autos evidenciam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, não bastando a análise isolada da renda bruta anual para afastar a presunção relativa de hipossuficiência. 2. A contratação de advogado particular não impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. A suspensão liminar de descontos decorrentes de empréstimo consignado por alegado vício de consentimento exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente, em cognição sumária, a mera indicação de quadro psiquiátrico sem prova segura da incapacidade no momento da contratação. 4. O indeferimento do Juízo 100% Digital deve ser mantido quando a natureza da controvérsia indicar possível necessidade de prova técnica ou de atos incompatíveis com a tramitação exclusivamente digital e não houver demonstração de prejuízo concreto e imediato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 4º, e 300; Resolução CNJ nº 345/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2063360-35.2024.8.26.0000, Rel. Achile Alesina, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 20.03.2024, pub. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0827655-73.2025.8.14.0000
.

AGRAVANTE:
SERGIO DA ROCHA BRASIL
.

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - BANPARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SERGIO DA ROCHA BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais (processo nº 0879000-48.2025.8.14.0301), por meio da qual foram indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça, negado o pedido de tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital e indeferida a tutela de urgência destinada à suspensão dos descontos de empréstimos consignados, com determinação de recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta o agravante, em síntese, que faz jus ao benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência; afirma que os contratos de empréstimo consignado foram firmados em contexto de grave comprometimento de sua saúde mental, com alegado vício de consentimento; aduz a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar; e pugna, ainda, pelo deferimento da tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital.

Em sede liminar, foi parcialmente deferido o pedido recursal, tão somente para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais, a fim de obstar o cancelamento da distribuição do processo originário, sendo, de outro lado, indeferida, por ora, a tutela recursal destinada à suspensão imediata dos descontos consignados.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão juntada aos autos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de ser concedida ao agravante a assistência judiciária gratuita, mantendo-se, no mais, a decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação do acerto, ou não, da decisão agravada quanto a três pontos: (i) o indeferimento da justiça gratuita; (ii) o indeferimento da tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos consignados; e (iii) o indeferimento da tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital.

Da justiça gratuita

A Constituição da República assegura, em seu art. 5º, LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seus arts. 98 e 99, disciplina o benefício da gratuidade da justiça, estabelecendo que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, passível de afastamento quando existirem nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica da parte.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha indeferido o pedido com base, sobretudo, na declaração de imposto de renda apresentada pelo autor, consignando rendimentos tributáveis anuais expressivos, verifica-se que os elementos posteriormente carreados aos autos, examinados em conjunto, revelam quadro suficiente, ao menos neste momento processual, para autorizar a concessão do benefício.

Com efeito, o agravante trouxe documentação destinada a demonstrar sua realidade financeira concreta, inclusive contracheque, extrato bancário, declaração de hipossuficiência, documentos médicos e demais comprovantes relativos ao comprometimento de sua renda com despesas ordinárias e tratamento de saúde. A aferição da hipossuficiência, como cediço, não deve apoiar-se exclusivamente na renda bruta anual, de forma isolada e abstrata, mas sim na efetiva capacidade da parte de suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Além disso, a circunstância de estar representado por advogado particular não afasta, por si só, o direito ao benefício, conforme expressamente dispõe o art. 99, § 4º, do CPC.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física - Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Indeferimento em 1º grau – Recurso da autora - Insurgência – Possibilidade – Documentos apresentados nos autos que indicam a alegada insuficiência de recursos do agravante - Art. 99, § 4º do CPC - Possibilidade de constituir advogado particular não impede a concessão da gratuidade - Súmula 77 deste E. Tribunal - Renúncia do recorrente ao foro de seu domicílio não pode servir como fundamento para indeferir o benefício da gratuidade da justiça, haja vista ser opção do consumidor o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio ou no domicílio do réu – Benefício concedido – Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2063360-35 .2024.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 20/03/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

Nesse contexto, tenho que assiste razão ao agravante quanto a este ponto. Os elementos constantes dos autos, analisados à luz do direito fundamental de acesso à justiça e da orientação segundo a qual a presunção de pobreza da pessoa natural somente cede diante de prova segura em sentido contrário, recomendam o deferimento da gratuidade da justiça.

Desse modo, a decisão agravada deve ser reformada para conceder ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, tornando definitiva, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas anteriormente deferida apenas em caráter precário.

Do pedido de suspensão dos descontos dos empréstimos consignados

No que se refere ao pedido de tutela de urgência para imediata suspensão dos descontos incidentes sobre os contratos de empréstimo consignado, entendo que a decisão agravada deve ser mantida.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a pretensão do agravante funda-se, essencialmente, na alegação de que os contratos foram celebrados em momento no qual estaria com sua capacidade de discernimento comprometida por transtornos psiquiátricos graves, o que teria maculado sua manifestação de vontade.

Embora a documentação médica juntada aos autos demonstre, em princípio, a existência de quadro clínico sensível, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à conclusão de incapacidade civil para a prática dos atos negociais impugnados. A aferição segura acerca da higidez do consentimento, especialmente no momento exato da celebração dos contratos indicados, reclama instrução probatória mais aprofundada, com observância do contraditório, podendo inclusive demandar produção de prova técnica.

Em outras palavras, a matéria de fundo envolve apuração de fatos sensíveis e controvertidos, cuja adequada solução não se compatibiliza, por ora, com o juízo de cognição sumária próprio da tutela de urgência.

Também não se mostra suficientemente demonstrado, neste momento processual, perigo de dano em intensidade tal que autorize, desde logo, a sustação da execução contratual, sobretudo porque a providência pretendida interfere diretamente na eficácia de negócios jurídicos formalmente constituídos, exigindo especial cautela jurisdicional.

Assim, ausente, em sede de cognição perfunctória, demonstração robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência quanto à suspensão imediata dos descontos consignados.

Do Juízo 100% Digital

Também não merece reforma a decisão agravada no ponto em que indeferiu, por ora, a tramitação do feito originário na modalidade Juízo 100% Digital.

Com efeito, a Resolução nº 345/2020 do CNJ disciplina a adoção do Juízo 100% Digital como mecanismo de racionalização procedimental e ampliação do acesso à justiça. Todavia, a implementação da referida sistemática não se reveste de caráter absoluto, devendo harmonizar-se com as particularidades da causa e com a adequada condução do processo pelo juízo natural.

No caso, considerando a natureza da controvérsia, que poderá demandar produção de prova técnica e eventual prática de atos incompatíveis com a tramitação exclusivamente digital, não se evidencia, nesta fase, ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão por via recursal.

Cuida-se, ademais, de providência relacionada à condução procedimental do feito, sem demonstração de prejuízo concreto e imediato à parte agravante, motivo pelo qual não se vislumbra razão suficiente para modificação da decisão também neste tópico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a decisão agravada, somente no sentido de conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, tornando sem efeito a determinação de recolhimento das custas processuais iniciais.

No mais, mantenho a decisão recorrida, inclusive quanto ao indeferimento da tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos decorrentes dos empréstimos consignados e quanto ao indeferimento, por ora, da tramitação do feito na modalidade Juízo 100% Digital.

É o voto.

Intime-se.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Arquive-se os autos.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2026